Tribunal: TJDFT
Processo: 0715348-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. EXECUÇÕES FUNDADAS NO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONEXÃO. PREVISÃO LEGAL (ART. 55, § 2o, II, DO CPC/15). REUNIÃO DOS PROCESSOS SOB A JURISDIÇÃO DO JUÍZO AO QUAL FOI DISTRIBUÍDA A EXECUÇÃO PREVIAMENTE AJUIZADA.
1. Nos termos do art. 55, § 2o, inciso II, do CPC/15, ainda que duas ações de execução não ostentem o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, quando estiverem embasadas no mesmo título executivo, devem ser reputadas conexas, ensejando a reunião das lides perante o juízo prevento.
2. Constatado que a derradeira ação de execução ajuizada possui as mesmas partes e decorre do mesmo título executivo extrajudicial (escritura pública de confissão de dívida) que outra demanda executiva já em trâmite, devem ser reunidas no juízo ao qual foi distribuída a primeira ação em razão da prevenção estabelecida.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília, o suscitante.